Tribunal: TCU
Processo: 031.386/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2588/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 031.235/2020-4 (Representação), sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao representante e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 031.386/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: JCDECAUX do Brasil Ltda. (02.688.435/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Raphael Bittar Arruda (374348/OAB-SP) e outros, representando JCDECAUX do Brasil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.